Tribunal: TJDFT
Processo: 0705102-18.2022.8.07.0002
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
ApCrim 0705102-18.2022.8.07.0002 DESPACHO Assiste razão a douta Procuradoria de Justiça em sua manifestação de ID 59137940. Assim, dê-se vista à Defensoria Pública do Distrito Federal, para apresentação das contrarrazões do réu PEDRO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA quanto ao recurso do Ministério Público. Após, à douta Procuradoria de Justiça para nova manifestação. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator